Tribunal: STF
Processo: RHC 60561
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS". DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMPETÊNCIA.
O CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E CRIME CONTRA A ADMNISTRAÇÃO DA
JUSTIÇA. HÁ DE SE VER, DESTE MODO, PARA FIXAR-SE A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO, QUAL FOI O ÓRGÃO JURISDICIONAL ATINGIDO PELA CONDUTA
CRIMINOSA DO AGENTE.
NO CASO, TENDO A AÇÃO PENAL ORIGINADA PELA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
SIDO PROCESSADA E JULGADA NA JUSTIÇA FEDERAL, PERANTE ELA DEVERA SER
PROCESSADO E JULGADO O ILICITO DO ART-339 DO CÓDIGO PENAL.
DECLARANDO-SE NULA "AB INITIO" A AÇÃO PENAL A QUE RESPONDE O
PACIENTE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO, CABE A REMESSA DOS AUTOS AO
JUÍZO FEDERAL.